Tribunal: TJBA
Processo: 8002519-93.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8002519-93.2020.8.05.0000 SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO IMPETRANTE: UGO DE PAULA BAHIENSE IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR E OUTROS RELATOR: DESEMBARGADOR MOACYR MONTENEGRO SOUTO VOTO DE VISTA: DESEMBARGADOR PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE AGENTE DE SALVAMENTO AQUÁTICO. MUNICÍPIO DE SALVADOR. EDITAL 001/2019. CANDIDATO INAPTO NO TAF. PROVA DE NATAÇÃO 200 METROS COM CHUMBO DE 3 KG. PERFORMANCE SUPERIOR EM 3 SEGUNDOS E 44 CENTÉSIMOS AO TEMPO LIMITE. INTERPRETAÇÃO LITERAL. RIGORISMO EXCESSIVO. IMPOSSIBILIDADE. IMPRECISÃO DA MARCAÇÃO DO TEMPO POR CRONÔMETRO MANUAL. ACIONADO POR UM ÚNICO FISCAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONFIGURADA VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO TJ/BA. POSSIBILIDADE DE RETESTE FÍSICO. GARANTIA DO TRATAMENTO ISONÔMICO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE PARA GARANTIR AO IMPETRANTE O DIREITO AO RETESTE. I- No caso dos autos, a discussão gira em torno da legalidade da eliminação do impetrante do certame em virtude de ter sido declarado inapto em Teste de Aptidão Física – TAF, por ter ultrapassado o tempo máximo permitido na prova de natação de 200 metros com lastro de 3kgs amarrado na cintura, em 3 (três) segundos e 44 (quarenta e quatro) centésimos. II- Cediço que a Administração Pública está vinculada ao edital do concurso público na sua realização, para que sejam preservadas a legalidade, a isonomia e a impessoalidade, princípios que resguardam a finalidade do certame. III- Ocorre que, aplicar ao caso em tela de forma literal o quanto disposto no edital, remete ao conceito outrora utilizado no Direito Administrativo acerca do Princípio da Legalidade, como sendo mera sujeição do Administrador à lei. IV- Tal aplicação rigorista não se coaduna com o espírito da Constituição Federal de 1988 quando estabeleceu a exigência do concurso público para a investidura em cargo ou emprego público, vez que o princípio da legalidade ganhou novos contornos, de modo que a conduta do Administrador Público não é vista apenas sob o aspecto formal de sujeição à lei, mas também sob o prisma da observância dos princípios constitucionais, como o princípio implícito da razoabilidade. V- Assim, para que o administrador público atenda ao princípio da legalidade em seu aspecto substancial, a norma deve ser extraída a partir de interpretação conforme o texto do art.37 da CF/88, conduzindo à conclusão de que, de forma alguma, a diferença diminuta de 3 (três) segundos e 44 (quarenta e quatro) centésimos, superior ao tempo limite na performance do impetrante, traduz a sua inaptidão para o exercício do cargo público almejado e, por consequência, sua eliminação do certame. VI - O cronômetro utilizado para aferição do tempo na prova era manual, e, portanto, foi acionado manualmente por um único fiscal, o que torna muito provável que o ato físico-mecânico de acioná-lo possa ter sido o causador do lapso temporal excludente do candidato. VII– Outrossim, não se mostra razoável a eliminação do impetrante por ter ultrapassado tão ínfima fração de segundos do tempo limite, quando não se é possível aferir com precisão se o acionamento por um único fiscal correspondeu ao exato momento da chegada do candidato. VIII - Assim, o ato de eliminação do candidato revela-se desproporcional, irrazoável, e, por consequência, ilegal, caracterizando-se como rigorismo, atendendo a uma legalidade estritamente formal, em violação à substância do direito e o próprio bom senso, devendo ser cassado em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. IX – A fim de assegurar aos candidatos tratamento isonômico, necessário se faz que ao impetrante seja oportunizado a possibilidade de reteste, para que, uma vez considerado APTO, possa prosseguir no certame. X- Segurança parcialmente concedida para garantir o reteste ao impetrante. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº. 8002519-93.2020.8.05.0000, em que figura como impetrante UGO DE PAULA BAHIENSE e impetrado o PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA AO IMPETRANTE, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD